Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727473-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS APELADO: RICARDO BARROS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados em face da r. sentença (ID 64405325) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por Ricardo Barros de Oliveira, julgou procedente o pedido para determinar à Ré que desconstitua o apontamento do Requerente em cadastros de inadimplentes (SERASA), relacionado à dívida no importe de R$ 5.331,93 (cinco mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), advinda do contrato de no 26188208, no prazo de 10 (dez) dias. Nas razões recursais (ID 64405328), a Apelante alega, em síntese, que a negativação se deu no exercício regular de direito, que não houve comprovação da ocorrência de dano moral e que o quantum indenizatório deve ser reduzido. Determinada a intimação da Apelante para esclarecer acerca da dialeticidade recursal (ID 64813418), ela se quedou inerte (ID 65294700). É o breve relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se, no presente caso, a infringência ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a sentença teve por alicerce o entendimento acerca da irregularidade do lançamento do nome do demandante em cadastro de inadimplentes, pois ausente a prévia notificação do devedor, pelo credor, conforme previsto na Lei Distrital no 514/1993. Entretanto, nas razões recursais, a Recorrente restringiu-se a sustentar, em síntese, que a negativação se deu no exercício regular de direito, que não houve comprovação da ocorrência de dano moral e que o quantum indenizatório deve ser reduzido. Nesse contexto, infere-se que as razões aduzidas no recurso estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença recorrida, evidenciando-se, assim, a violação ao princípio da dialeticidade. Logo, mostra-se inviável o conhecimento do recurso. Sobre o tema, tem-se o seguinte precedente, in verbis: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA EM CASO DE MORA. REPASSE AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 2.1. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 4. Não se pode, de forma abstrata, reputar indevida a previsão contratual de ressarcimento de despesas provenientes de cobrança do débito em caso de mora, ainda que se trate de contrato de adesão. Eventual abusividade deverá ser apurada casuisticamente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido." (Acórdão 1409170, 07075066720218070005, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator